Tribunal: STF
Processo: RE 80767
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL QUE TERIA VIOLADO O
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O TRATAMENTO DESIGUAL - AINDA QUE POSSA SER
ACOIMADO DE INJUSTO - DE SITUAÇÕES DESIGUAIS, NA MEDIDA DE SUA
DESIGUALDADE ATENDE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SE VIOLADO ESSE
PRECEITO CONSTITUCIONAL, CABERIA AO PODER JUDICIARIO DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA, NÃO, POREM COMO PRETENDE A
RECORRENTE, - ESTENDE-LA PARA ALCANCAR HIPÓTESES EXPRESSAMENTE
AFASTADAS DO ÂMBITO DE SUA INCIDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.